Tribunal: TJDFT
Processo: 0742962-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0742962-25.2023.8.07.0000 REQUERENTE: FRANCISCO WILLAMI DE BRITO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado FRANCISCO WILLAMI DE BRITO (ID 52157010), na qual formulou pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as suas execuções. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 52243617). A Defensoria Pública (ID 52976656) informou que o requerente cumpre pena total de 86 (oitenta e seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data resgatou 21 (vinte e um) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias da reprimenda. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0132978-51.2005.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita (reconhecimento da continuidade delitiva), salientou que o requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por fim, aduziu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator